Tribunal: TJBA
Processo: 8005538-25.2021.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005538-25.2021.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ANFRISIO DAMASCENO GOES

Advogado(s)
:
MURILO BENEVIDES GONZAGA, ERIVALDO PEREIRA BENEVIDES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A TERMO INICIAL DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8005538-25.2021.8.05.0113

ANO DA DECISÃO:
2025

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A. contra acórdão que negou provimento à apelação cível da instituição bancária, mantendo integralmente sentença de procedência do pedido autoral.

A parte embargante sustenta omissão quanto à definição expressa do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre os valores devidos, especialmente no tocante aos danos morais e materiais.

Foram apresentadas contrarrazões pelo embargado, ANFRÍSIO DAMASCENO GOES, que sustenta o caráter protelatório do recurso, arguindo inexistência de omissão e tentativa de rediscutir matéria já decidida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre as condenações por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado foi expresso ao reconhecer que a sentença já havia estabelecido os marcos legais de incidência dos encargos: juros de mora a partir da citação e correção monetária desde o evento danoso, nos termos do art. 398 do CC e da jurisprudência do STJ.

Inexistente a omissão apontada, revela-se indevida a tentativa da embargante de rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento da apelação, o que desvirtua a finalidade integrativa dos embargos declaratórios.

Ausentes os vícios autorizadores do recurso integrativo, impõe-se sua rejeição, mantendo-se incólume o acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NÃO ACOLHER os embargos de declaração opostos por BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., nos termos do voto da Relatora.